Tribunal: TJDFT
Processo: 0732357-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DA VERBA PRINCIPAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INCABÍVEL.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado pelo Juízo da Vara Cível de Família e de órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras.

II. Questão Em Discussão

2. Cinge-se a questão recursal em verificar se é devido o recolhimento das custas concernentes à pretensão de fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença coletiva, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, verba que não se confunde com aquela fixada durante a fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. Consoante o disposto no artigo 23 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça e deduzida em sede de cumprimento de sentença a pretensão referente ao recebimento de honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, que serão revertidos ao patrono, não pode o advogado valer-se da salvaguarda como se também dela destinatário, salvo se o próprio patrono demonstrar que tem direito à gratuidade (artigo 99, §5o, do Código de Processo Civil).
4. A pretensão relativa à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença não se confunde com a obrigação perseguida pelo exequente, pois não fixada no título que lastreia o feito, mas decorre da mera aplicação da norma processual prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: É descabida a determinação de recolhimento das custas correspondentes à pretensão não contemplada pelo título executivo judicial.
____________
Dispositivos relevantes citados: artigo 523, §1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a